Tribunal: TJBA
Processo: 8003282-76.2021.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8003282-76.2021.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: WELITON FERREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA PROVA POR ILEGALIDADE DE ENTRADA DOMICILIAR E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AFASTAMENTO. MÉRITO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR AUTO DE APREENSÃO, LAUDO PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL. APREENSÃO DE ENTORPECENTES FRACIONADOS E ARMA MUNICIADA. AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS QUE INFIRMEM A CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA TESE DE CONSUMO PESSOAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por WELITON FERREIRA DE OLIVEIRA contra sentença proferida pela Vara Criminal de Itaparica, que, nos autos da Ação Penal nº 8003282-76.2021.8.05.0124, condenou o réu às penas de 4 anos e 2 meses de reclusão e 416 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), e 10 meses de detenção e 8 dias-multa pelo crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003), em regime inicial aberto. Após detração, a pena definitiva foi fixada em 3 anos e 6 meses de reclusão e 424 dias-multa. O apelante pleiteia a nulidade das provas, a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas.

2. Narram os autos que, no dia 20 de junho de 2021, no município de Itaparica, prepostos da Polícia Militar estavam em ronda habitual, quando receberam uma denúncia anônima informando que um indivíduo de prenome Weliton estaria traficando drogas em uma residência, em posse de arma de fogo. Neste passo, os policiais empreenderam diligência e foram investigar. Chegando ao local indicado, os policiais perceberam que no local funcionava também um bar, e encontraram uma senhora que se identificou como mãe de Weliton, a qual se prontificou a acompanhar os policiais ao quarto do filho. Ao chegarem ao quarto, os policiais informaram ao réu que já tinham conhecimento da prática delituosa e ele prontamente indicou a localização de uma pochete, que acondicionava substâncias entorpecentes, além de um pistola, marca Taurus, de numeração kp 120942, carregada com 16 munições, conforme Termo de Exibição e Apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a prova obtida mediante ingresso dos policiais na residência do réu sem mandado judicial; (ii) verificar se ocorreu quebra da cadeia de custódia das provas apreendidas; e (iii) determinar se, mantida a condenação, deve ser mantido o reconhecimento da prática do crime de tráfico de drogas ou desclassificada para posse para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O ingresso dos policiais na residência do réu é considerado lícito, pois fundamentado em situação de flagrante delito, autorizada constitucionalmente (CF, art. 5º, XI) e respaldada na permanência dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, os quais legitimam a entrada forçada no domicílio a qualquer hora para fazer cessar a prática delitiva.

5. A denúncia anônima que motivou a diligência continha elementos específicos e objetivos, suficientes para configurar fundadas razões para a busca domiciliar.

6. Não há nulidade decorrente de suposta ausência de consentimento da genitora do réu para o ingresso dos policiais, pois, além do contexto flagrancial, os depoimentos colhidos atestam autorização para entrada e indicação voluntária do local onde estavam as substâncias entorpecentes e a arma.

7. A cadeia de custódia foi devidamente observada, conforme o art. 158-A do CPP, com regular identificação, apreensão, formalização e encaminhamento dos vestígios à perícia oficial, inexistindo qualquer comprovação de violação ou adulteração dos materiais apreendidos.

8. A materialidade do crime de tráfico de drogas foi comprovada por laudo pericial que atestou a presença de cocaína, e a autoria foi corroborada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que participaram da diligência, não havendo elementos que infirmem tais provas.

9. A apreensão de substâncias entorpecentes acondicionadas em porções típicas de comercialização, associadas à posse irregular de arma de fogo municiada, evidencia a destinação mercantil das drogas, afastando a tese de consumo pessoal.

10. A condenação não se fundou exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, mas sim em provas produzidas sob o crivo do contraditório, em conformidade com o art. 155 do CPP.

11. A dosimetria da pena foi realizada com redução abaixo do mínimo legal na segunda fase, não comportando reparos porque vedada a
reformatio in pejus
ante a ausência de recurso da acusação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“A entrada forçada de policiais em domicílio sem mandado judicial é lícita quando fundada em situação de flagrante delito, especialmente em crimes de natureza permanente como o tráfico de drogas.”

“A denúncia anônima, quando especificada e acompanhada de elementos objetivos, configura justa causa para diligência policial e ingresso no domicílio.”

“A cadeia de custódia das provas é considerada preservada quando observados os procedimentos legais para identificação, apreensão, documentação e encaminhamento dos vestígios à perícia oficial.”

“A destinação mercantil das drogas pode ser inferida a partir das circunstâncias da apreensão, mesmo que não se comprove a venda direta, sendo suficiente para a configuração do crime de tráfico.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e LVI; CP, art. 150, § 3º; CPP, arts. 155, 158-A a 158-F; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 841369/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 30.11.2023, DJe 05.12.2023; STJ, AgRg no HC 848928/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 11.12.2023, DJe 19.12.2023; STJ, AgRg no RHC 147.885/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv.), T6, j. 07.12.2021, DJe 13.12.2021; STJ, Tese nº 1, Edição 60, Informativo nº 569.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação
Criminal
n.º 8003282-76.2021.8.05.0124,
em que figura como apelante
WELITON FERREIRA DE OLIVEIRA
,
e, como apelado, o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84